Tribunal: TJPA
Processo: 0008408-52.2001.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0008408-52.2001.8.14.0301

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AÇO RESCISÓRIA N. 0008408-52.2001.8.14.0301

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MARCELO AUGUSTO T. DE B. NOBRE

REQUERIDO (A): ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPE BRANDAO FILHO – OAB/PA 21.201

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇO RESCISÓRIA.
ART. 485, V, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AUTORIDADE COATORA E ENTE FEDERADO OU ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO AO QUAL É VINCULADO, EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2001.
TEMPUS REGIT ACTUM
. A VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Belém que, quanto à causa de rescindibilidade, aponta o art. 485, inc. V do Código de Processo Civil de 1973, e aduz como dispositivos de lei violados os arts. 5°, LV, da CF/88; 47, 128 e 460 do CPC e 24, da Lei n° 12.016/09.

O Município de Belém fundamenta o seu pedido de rescisão do Acórdão n. 68.256 em dois pontos: a) A imprescindibilidade da participação do Município no Mandado de Segurança (art. 5, LV da CF/88; arts. 47 e 568,I do CPC; e art. 24 da Lei n° 12.016/09); b) Existência de condenação fora dos pedidos formulados na inicial (art. 128 e 460 do CPC).

A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, de modo que,
quando o autor propõe a ação, ele tem o ônus de indicar o(s) dispositivo(s) que foi(foram) violado(s). O Tribunal que julgará a rescisória só irá examinar se houve violação aos dispositivos indicados, não podendo reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações a literal disposição de lei não alegadas pelo demandante, nem mesmo ao argumento de se tratar de matéria da ordem pública. Precedentes do STJ.

O autor fundamenta seu pedido rescisório na desobediência do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que, em sede de mandado de segurança, não existe litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e o ente federado ou entidade de direito público ao qual é vinculada.

Além disso, o Mandado de Segurança n° 2001.1.010389-4 teve início em 2001, quando estava vigente a Lei Federal 1.533/51, que não previa a ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Destarte, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, a validade dos atos processuais realizados nos autos do mandado de segurança originário deve ser analisada à luz da legislação vigente à época e da respectiva jurisprudência. Precedentes do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas possuem apenas e tão somente personalidade judiciária, e não jurídica. Por evidente, no presente cumprimento de sentença a legitimidade para figurar no polo passivo da execução da presente demanda é do Município de Belém, que deve responder pelo valor devido pela Câmara Municipal de Belém no presente feito.

O autor também aponta que foi prolatada decisão
extra petita
quando, no julgamento do recurso de apelação, mediante o acórdão nº 68.256, foi determinado o pagamento retroativo dos vencimentos que a servidora faria jus, a contar da data da impetração do mandado de segurança, e não apenas a reintegração ao cargo, segundo requerido na inicial.

É pacífico o entendimento no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, assim como também não é apto à produção de efeitos patrimoniais em relação à período pretérito.
Porém, não é a situação aqui tratada, pois em momento algum houve a determinação de pagamento de valores anteriores à impetração do remédio constitucional, mas tão somente a partir da impetração, o que é plenamente possível juridicamente, até porque
o pagamento da remuneração referente ao período do afastamento, é decorrência lógica da decisão que determina a reintegração do servidor ao cargo.

A pretensão de desconstituir um ato administrativo que anula direito líquido e certo não configura utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, uma vez que os efeitos patrimoniais devem ser considerados como mera consequência do reconhecimento da ilegalidade praticada pela Administração.

Ação rescisória julgada improcedente.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA E JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 20/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento no artigo 485, inciso V e IX do Código de Processo Civil de 1973, em face de ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS, objetivando rescindir o v. acórdão de nº 68.256, nos autos da ação mandamental nº 2001110389-4.

Em sua petição inicial, aduz o Requerente que a Requerida impetrou mandado de segurança contra ato dos Exmos. Srs. Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário da Câmara Municipal de Belém, objetivando a sua reintegração no exercício de Cargo Público, vinculado à Câmara Municipal de Belém, em face de desligamento arbitrário promovido pelas autoridades coatoras.

Salienta que, após regular tramitação, sem que o Município de Belém fosse chamado a integrar a lide, foi denegada a segurança pelo Juízo de piso, mas, ao apreciar a Apelação, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu provimento ao recurso, mediante o acórdão nº 68.256, que constitui o objeto da presente ação rescisória. Na ocasião, foi reconhecida a ilegalidade do ato de exoneração, por implicar violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinando a reintegração da requerida, bem como o pagamento retroativo dos vencimentos que a servidora faria jus, a contar da data da impetração.

No entanto, o Município assevera que a impetrante postulou exclusivamente o reconhecimento da nulidade absoluta do ato administrativo praticado e a sua reintegração ao cargo público, não tecendo nenhuma consideração ou formulado requerimento de natureza pecuniária.

Alega que o Município de Belém jamais participou da ação mandamental e somente tomou conhecimento da relação processual e do acórdão rescindendo no dia 14/06/14, quando foi citado para embargar a execução, nos termos do art. 730 do CPC, face à pretensão da Exequente ora Requerida de receber seus vencimentos.

Outrossim, diante da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como da existência de condenação fora dos pedidos formulados na inicial, o Município de Belém ajuizou a presente ação rescisória.

Aduz a violação ao artigo 5º, LV, da CF/88 e 47, do CPC, e 24, da Lei n. 12.016/2009, também aos artigos 128 e 460 do CPC.

Requer, com base no art. 273, I, do CPC, o deferimento da tutela antecipada
inaudita altera pars
, para fins de determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 68256, bem como da execução de título judicial contra a Fazenda Pública, deflagrada nos autos do processo nº 0008408-18.20018140301, devendo ser oficiado ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, a fim de dar cumprimento da tutela de urgência, até a decisão definitiva de mérito da presente ação.

Ao final, pugna para que seja julgada totalmente procedente a ação rescisória, rescindindo a decisão inserida no Acórdão n° 68.256.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pela Exma. Relatora à época.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação, na qual alegou a preclusão da matéria no que tange a nulidade da não intimação do Município e que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória (id n° 4447814).

Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência desta ação rescisória (id n° 4447866).

VOTO

DA NORMA PROCESSUAL APLICÁVEL À ESPÉCIE.

Não obstante a vigência do atual Código de Processo Civil tenha se iniciado em 18/03/2016, conforme determinação do Plenário do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 17/08/2012 (certidão de id n° 4447779 - Pág. 24) e esta ação foi proposta em 14/08/2014, portanto, na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Embora as normas processuais tenham aplicabilidade imediata aos processos pendentes, elas não dispõem de efeito retroativo em razão da regra de direito intertemporal “
tempus regit actum”
, pelo que não alcançam os efeitos dos atos praticados na vigência da norma revogada. Desse modo, aplicam-se as disposições contidas no Código de Processo Civil de 1973, vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, conforme decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“Apesar de a lei processual ter como regra o efeito imediato e geral, aplicando-se aos processos pendentes (art. 1.540), deve respeitar por outro lado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No tocante à rescisória, penso que o marco temporal no tocante à incidência da regra de direito processual deve ser a data do trânsito em julgado da deciso rescindenda". (Superior Tribunal de Justiça, Questo de Ordem na Aço Rescisória n. 5931, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seço, DJe 21/06/2018).

Assim, aplica-se à espécie o Código de Processo Civil de 1973.

DA TEMPESTIVIDADE.

O art. 495 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Na espécie, a presente ação foi ajuizada em 14/08/2014 e o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 17/08/2012, conforme certidão de id n° 4447779 - Pág. 24, pelo que é tempestiva a presente ação.

DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS DA AÇO RESCISÓRIA – EXISTÊNCIA DA CAUSA DE RESCINDIBILIDADE DO ART. 485, INC. V E IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.

São pressupostos específicos da ação rescisória, o seu ajuizamento contra decisão de mérito que já tenha transitado em julgado e que incida em uma das causas de rescindibilidade previstas na lei processual.

No caso em análise, esta ação aponta como rescindendo o Acórdão n. 68.256, da 1ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, o qual enfrentou o mérito da questão então colocada no recurso de apelação, processo n° 2001110389-4, e transitou em julgado em 17/08/2012, pelo que presentes os pressupostos processuais de validade desta ação.

Quanto à causa de rescindibilidade, a parte autora aponta o art. 485, inc. V do Código de Processo Civil de 1973 e, aduz como dispositivos de lei violados, os arts. 5°, LV, da CF/88; 47, 128 e 460 do CPC e 24, da Lei n° 12.016/09.

Assim, verifico estarem presentes os pressupostos processuais específicos da ação rescisória, pelo que passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o Município de Belém fundamenta o seu pedido de rescisão do Acórdão n. 68.256 em dois pontos: a) A imprescindibilidade da participação do Município no Mandado de Segurança (art. 5, LV da CF/88; arts. 47 e 568,I do CPC; e art. 24 da Lei n° 12.016/09); b) Existência de condenação fora dos pedidos formulados na inicial (art. 128 e 460 do CPC).

Da violação aos arts. 47, 568, I, do CPC/73, e 24 da Lei 12.016/09 (Art. 19, da Lei n° 1.533/51- A alegada imprescindibilidade da participação do Município no Mandado de Segurança-
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS, NO CASO CONCRETO
.

O autor da ação rescisória defende que houve cerceamento do seu direito de defesa e, consequentemente, do art. 5°, LV da CF/88, tendo em vista que em sede do pedido mandamental, em momento algum, foi oportunizada a integração do Município de Belém à lide, mesmo diante do litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança.

Assevera que o nome do Município de Belém não consta do título executivo judicial, de modo que não pode ser atingido pelo procedimento executivo, tendo em vista a violação do art. 568, I, do CPC, que determina que só é sujeito passivo na execução aquele que seja reconhecido como devedor no título executivo.

Destaca que embora não tenha personalidade jurídica plena, a Câmara Municipal constitui ente administrativo dotada de capacidade judiciária e de contingente orçamentário destacado, definido no artigo 29-A da CF/88, sendo por via de consequência, capaz de suportar os reflexos pecuniários dos atos administrativos que pratica.

Assim, neste capítulo, alega que são patentes as violações aos arts. 47, 568, I, do CPC/73, e 24 da Lei 12.016/09 (Art. 19, da Lei n° 1.533/51).

Pois bem. Antes de evoluir no mérito da questão, faz-se necessário ressaltar que se trata de Ação Rescisória, a qual tem suas particularidades e regramentos que devem ser seguidos.

É cediço que o principal efeito do trânsito em julgado material das decisões judiciais de mérito é imutabilidade da relação jurídica por ela decidida, servindo, pois, ao propósito de evitar a perpetuidade dos litígios, pacificando as pretensões resistidas, e de impedir a manutenção da insegurança jurídica acerca de matéria submetida ao crivo jurisdicional. No entanto, diante da possibilidade de que decisões judiciais de mérito que contenham vícios graves sejam revestidas pela autoridade da coisa julgada, o sistema processual previu a ação rescisória, que visa reparar essas sérias imperfeições, superando a imutabilidade de uma determinada decisão judicial de mérito.

Tendo em vista a prevalência do princípio da segurança jurídica, a ação rescisória somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas em lei (no caso, do
485 do CPC/73)
e de acordo com a expressa manifestação da parte prejudicada, de modo que
a correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional.

De acordo com o autor, na hipótese em análise, existe causa de rescindibilidade do art. 485, V do CPC/73, o qual prevê que “a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei”.

Entretanto, a rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, de modo que,
quando o autor propõe a ação, ele tem o ônus de indicar o(s) dispositivo(s) que foi(foram) violado(s).
O Tribunal que julgará a rescisória só irá examinar se houve violação aos dispositivos indicados, não podendo reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações a literal disposição de lei não alegadas pelo demandante, nem mesmo ao argumento de se tratar de matéria da ordem pública.

O entendimento supramencionado é pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Na ação rescisória fundada em literal violação de lei,
NÃO CABE O REEXAME DE TODA A DECISÃO RESCINDENDA,
para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante,
MESMO QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
.

Quando o autor da rescisória propõe a ação com fundamento na hipótese de violação literal à disposição de lei - art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015) – ele tem o ônus de indicar o(s) dispositivo(s) que foi(foram) violado(s). O
TRIBUNAL QUE JULGARÁ A RESCISÓRIA SÓ IRÁ EXAMINAR SE HOUVE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS INDICADOS, NÃO PODENDO REEXAMINAR TODA A DECISÃO RESCINDENDA, PARA VERIFICAR SE NELA HAVERIA OUTRAS VIOLAÇÕES A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO ALEGADAS PELO DEMANDANTE, NEM MESMO AO ARGUMENTO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DA ORDEM PÚBLICA
.”
(YARSHELL, Flávio. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 151
). Desse modo, na ação rescisória fundada no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), o
JUÍZO RESCISDENTE DO TRIBUNAL SE ENCONTRA VINCULADO AOS DISPOSITIVOS DE LEI APONTADOS PELO AUTOR COMO LITERALMENTE VIOLADOS
, não podendo haver exame de matéria estranha à apontada na inicial, mesmo que o tema possua a natureza de questão de ordem pública, sob pena de transformar a ação rescisória em um recurso, natureza jurídica que ela não possui
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.663.326-RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

“(...)
A jurisprudência desta e. Terceira Turma pontua que “o cabimento da ação rescisória com suporte no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tivesse contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, sob pena de se perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica” (
REsp 1750556/GO, Terceira Turma, DJe 11/10/2019).”

De fato, conforme leciona BARBOSA MOREIRA, “cada suposta violação constitui uma
causa petendi
”, razão pela qual “o autor precisa indicar, na inicial, a norma a seu ver infringida”, logo, “ao órgão julgador não é lícito acolher o pedido senão com base em alguma(s) das alegadas violações, pois, se nenhuma delas ocorreu, terá de julgar o pedido improcedente, ainda que verifique a transgressão de norma não indicada pelo autor” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15ª Ed., Rio de Janeiro: Forense 2009, pp. 132-133).

Sendo assim, cabe averiguar se houve violação aos dispositivos suscitados pelo autor: art. 5, LV da CF/88; arts. 47 e 568,I do CPC; e art. 24 da Lei n° 12.016/09 (art. 19 da Lei n° 1.533/51).

A seguir, colaciono os dispositivos mencionados:

CF/88:

Art. 5° (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

CPC/73:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Art. 568. São sujeitos passivos na execução:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

Lei 12.016/09 e Lei n° 1.533/51

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os
arts. 46
a
49 da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 19 - Aplicam-se ao processo do mandado de segurança os artigos do Código de Processo Civil que regulam o litisconsórcio.

(Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974)

Assim, verifica-se que no presente capítulo, o autor fundamenta a imprescindibilidade da participação do Município do Mandado de Segurança em dois pontos: existência de litisconsórcio passivo necessário e ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Quanto ao litisconsórcio passivo necessário, o art. 47 do CPC/73 estabelece que este ocorre quando “
por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo”.

No entanto, não assiste razão ao autor, que fundamenta seu pedido rescisório na desobediência do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que, em sede de mandado de segurança, não existe litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e o ente federado ou entidade de direito público ao qual é vinculada. Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.
LITISCONSÓRCIO E LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA
.

1. Nos termos da Lei n. 12.016/2009, para o polo passivo do mandado de segurança deve ser indicada a autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

2. Este Tribunal Superior tem entendimento pela não formação de litisconsórcio passivo, em mandado de segurança, entre a autoridade apontada como coatora e o ente federado ou entidade de direito público ao qual é vinculada, porquanto aquela atua como substituto processual. 3. Se não há razão para o reconhecimento de eventual litisconsórcio entre a parte impetrada e a pessoa jurídica à qual está vinculada, muito menos haverá para a inclusão no feito de entidade pública não relacionada com as atribuições da autoridade nem mesmo integrante da relação jurídico-tributária controvertida.

(...)

(REsp n. 1.632.302/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO ESTADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em mandado de segurança, não há litisconsórcio passivo entre a autoridade coatora e o ente de direito público, vez que aquela figura como substituto processual deste.

2. Desnecessária a intimação do Procurador do Estado, visto que, consoante inteligência do art. 3º da Lei 4.348/64, cabe à autoridade coatora, no prazo de 48 horas, diligenciar ao ente de direito público ao qual se subordina a fim de que sejam tomadas as providências necessárias para a defesa do ato impugnado.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag n. 663.703/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 340.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público a que o impetrado esteja vinculado. Precedentes do STJ.

3. Conforme consignado no acórdão recorrido, "não há falar em decadência quando se verifica que o mandado de segurança foi impetrado trinta dias após a decisão do Conselho Superior da Magistratura que indeferiu o pedido formulado pelos impetrantes."

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 939.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 19/6/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. SÚMULA Nº 07/STJ.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE A AUTORIDADE COATORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.

I - Tendo o v. acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, constatado a ausência de certeza e liquidez do direito invocado, a apreciação da pretensa contrariedade ao artigo 1º da Lei nº 1.533/51 implicaria, necessariamente, reexame de prova, o que é vedado na via especial (Súmula nº 07/STJ).

II
- No mandado de segurança, não há litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa jurídica de direito público e a autoridade apontada como coatora, pois esta age como substituta processual daquela. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 582.947/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 324.)

Sendo assim, deve ser levado em consideração duas questões: a primeira, que na ação rescisória fundada em literal violação de lei, o Tribunal que julgará a rescisória só irá examinar se houve violação aos dispositivos indicados, não podendo reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações a literal disposição de lei não alegadas pelo demandante,
nem mesmo ao argumento de se tratar de matéria da ordem pública
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.663.326-RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665). A segunda, que o autor fundamenta seu pedido em dispositivos relacionados ao litisconsórcio passivo necessário, sendo que, conforme demonstrado supra, inexiste no caso em tela, de modo que, neste capítulo, não há que se falar no acolhimento do pedido da ação rescisória.

Além disso, é imperioso ressaltar que não desconheço do comando normativo previsto na Lei Federal n° 12.016/09, a qual prevê expressamente em seu art. 7°, II que “
ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito”. No entanto, o Mandado de Segurança n° 2001.1.010389-4 teve início em 2001, quando estava vigente a Lei Federal 1.533/51, que não previa a ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, vejamos:

Artigo 7º - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição entregando-lhe a segunda via apresentada pelo requerente com as cópias dos documentos a fim de que no prazo de quinze dias preste as informações que achar necessárias. (Redação dada pela Lei nº 4.166, de 1962) (Prazo: vide Lei nº 4.348, de 1964)

II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida.

Para fins de comparação, colaciono a redação do art. 7° e seus incisos, na
Lei Federal n° 12.016/09:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Destarte, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, a validade dos atos processuais realizados nos autos do mandado de segurança originário deve ser analisada à luz da legislação vigente à época e da respectiva jurisprudência. Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos similares a este, em que o Mandado de Segurança era regulamentado pela
Lei Federal 1.533/51, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS NA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ORIGINÁRIO AFASTADA
. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
. 2. A legislação vigente à época (Lei n. 1.533/1951), ao contrário da legislação atual (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009), não previa a necessidade de intimação da pessoa jurídica de direito público, mas apenas da autoridade coatora (art. 7º, I). 3. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte era assente de que a autoridade coatora atuava na condição de substituta processual da respectiva pessoa jurídica, de modo que era prescindível a intimação desta. 4. Portanto, em respeito ao princípio do tempus regit actum, a validade dos atos processuais realizados nos autos do mandado de segurança originário deve ser analisada à luz da legislação vigente à época e da respectiva jurisprudência.
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1479479 AM 2014/0202736-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência dos Tribunais Nacionais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 1.533/51 - FALTA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - SEGURANÇA CONCEDIDA -
PARCELAS DEVIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Tratando-se de mandado de segurança impetrado à época da vigência da Lei nº 1.533/51, não é necessária a intimação da pessoa jurídica interessada,
cuja representação em juízo cabe à autoridade coatora (Prefeito), a qual não demonstrou prejuízo de ordem processual, inexistindo nulidade do processo por cerceamento de defesa. (...)

(TJ-MG - AC: 10051090272751006 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMININISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº. 1.533/51 VIGENTE NO PERÍODO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PRECEDENTES
. (...) VINDICADA. 1(...) 2.
Antes de mais nada, destaco que a Lei nº. 1.533 /51, vigente à época da Decisão Liminar, não previa a hipótese no sentido de que o juiz, ao despachar a inicial, deveria dar ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, de modo que não há se falar em prejudicialidade por ausência de intimação do referido órgão. Ademais, ainda que se aplicasse o novo diploma legal (Lei nº. 12.016/2009), não haveria nenhuma prejudicialidade no caso concreto. Isso porque, a autoridade coatora, após regularmente notificada, defendeu o ato impugnado, o que "equivale, grosso modo, à peça contestatória". Doutrina e jusrisprudência nesse sentido.
(...)

(TJ-CE - Remessa Necessária: 00884896120068060001 CE 0088489-61.2006.8.06.0001, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2017)

Notório, portanto, que não houve violação aos arts. 47 do CPC/73 e 24 da Lei n° 12.016/09 (art. 19 da Lei n° 1.533/51).

Por fim, também não verifico qualquer transgressão ao art. 5, LV da CF/88, a qual prevê que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”; tampouco ao art. 568, I do CPC/73, que dispõe que “são sujeitos passivos na execução: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo”. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas possuem apenas e tão somente personalidade judiciária, e não jurídica. Deste modo, lhes é permitido estar em juízo na situação excepcional de defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por óbvio, legitimidade para responder a cumprimento de sentença de pagamento de salários devidos em decorrência da exoneração irregular, caso dos autos.

Assim, por evidente, no presente cumprimento de sentença a legitimidade para figurar no polo passivo da execução da presente demanda é do Município de Belém, que deve responder à obrigação de fazer e de pagar da Câmara Municipal de Belém no presente feito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO.

(...)

2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência.

3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43).

4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012).

5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel.

Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).

(...)

(AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO VISANDO A EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. CAPACIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA (CPC, ARTS. 267, § 3º, E 301, § 4o.). APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. SÚMULA 456/STF. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - câmaras municipais e assembleias legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores.

2. Tratando-se de ação ordinária em que os autores, servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, postulam a equiparação de seus vencimentos, a qual fora julgada procedente, a legitimidade recursal recai na Fazenda Pública do Estado de Goiás, tendo em vista que tal matéria extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política. Precedentes do STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça pode enfrentar a matéria prevista nos arts. 267, § 3º, e 301, § 4º, do CPC, porquanto "Os temas que gravitam em torno das condições da ação e dos pressupostos processuais podem ser conhecidos ex officio no âmbito deste egrégio STJ, desde que o apelo nobre supere o óbice da admissibilidade recursal, no afã de aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e Súmula n.º 456 do STF" (REsp 864.362/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/9/2008).

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012).

Frise-se que não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, na medida em que a Câmara Municipal respondeu ao Mandado de Segurança e ali fez toda a defesa necessária.

Da violação aos arts. 128 e 460 do CPC- prolação de decisão
extra petita
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO NO CASO CONCRETO.

Neste capítulo, o Município salienta que foi prolatada decisão
extra petita,
tendo em vista que, após a denegação da segurança pelo juízo de primeiro grau, esta foi objeto de recurso de apelação, o qual, ao ser apreciado pela 1° Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi julgado pelo provimento, mediante o acórdão nº 68.256, ocasião em que foi reconhecida a ilegalidade do ato de exoneração, por implicar violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinando a reintegração da requerida, bem como o pagamento retroativo dos vencimentos que a servidora faria jus,
a contar da data da impetração.

Assevera o autor que é patente a violação aos artigos 128 e 460 do CPC, pois se trata de condenação fora dos pedidos formulados na inicial,
in verbis:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado

Sobre o tema, sabe-se que no nosso ordenamento jurídico, ao decidir, o magistrado está vinculado ao pedido do autor, não podendo deixar de apreciar um determinado pedido, ou analisar pretensão diversa ou além do que foi pretendido. Nesse sentido, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever os ensinamentos do renomado doutrinador Humberto Theodoro Júnior

, sobre a sentença
extra petita
:

“é aquela que incide em nulidade porque soluciona
causa
diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o
pedido
, tampouco a
causa petendi”

No caso, conforme já relatado, o autor aponta que foi prolatada decisão
extra petita
quando, no julgamento do recurso de apelação, mediante o acórdão nº 68.256, foi determinado o pagamento retroativo dos vencimentos que a servidora faria jus, a contar da data da impetração do mandado de segurança, e não apenas a reintegração ao cargo, segundo requerido na inicial.

É pacífico o entendimento no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, assim como também não é apto à produção de efeitos patrimoniais em relação
a período pretérito
. A propósito, os verbetes das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Enunciado nº 269
: O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

Enunciado nº 271
: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Como se nota, indubitavelmente, em sede de mandado de segurança, não há que se falar em qualquer cobrança de valores
anteriores à data da impetração
. Porém, não é a situação aqui tratada, pois em momento algum houve a determinação de pagamento de valores anteriores ao ajuizamento da ação,
mas tão somente a partir da impetração.
A seguir, colaciono o dispositivo do julgamento do recurso de apelação, processo n° 2001110389-4, que originou o Acórdão n. 68.256, objeto desta rescisória:

“Conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a sentença monocrática para conceder a segurança pleiteada e consequentemente, declarar a nulidade do ato e reintegrar a apelante no seu cargo.
Determino ainda o pagamento retroativo dos vencimentos a que faria jus nos termos do art. 100 da CF/88,a contar da data da impetração deste mandamus

(19/04/2011), nos termos da súmula 269 do Supremo Tribunal Federal
(...)”

Urge ressaltar que
o pagamento da remuneração referente ao período do afastamento, é decorrência lógica da decisão que determina a reintegração do servidor ao cargo.
Destarte, em se tratando de mandado de segurança que tenha como causa de pedir a ilegalidade do ato de autoridade, cuja correção produz efeitos patrimoniais, tais efeitos devem retroagir à data da impetração.

Além disso, o acolhimento da pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra petita.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF
" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.552.147/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Destarte, a pretensão de desconstituir um ato administrativo que anula direito líquido e certo não configura utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, uma vez que os efeitos patrimoniais devem ser considerados como mera consequência do reconhecimento da ilegalidade praticada pela Administração. Portanto, inexiste
violação aos artigos 128 e 460 do CPC/73.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA desta ação rescisória, mantendo inalterado o acórdão n° 68.256.

Em razão do autor ser o Município de Belém, não houve depósito prévio, pelo que não há valor a ser restituído (art. 968 §1° do CPC/15).

Não há condenação em custas, nos termos da à alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2022